Tribunal: TJMT
Processo: 1031017-79.2022.8.11.0003
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031017-79.2022.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Assistência Social, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CLEONICE DA SILVA - CPF: 514.134.341-34 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), CLEONICE DA SILVA - CPF: 514.134.341-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO LUZ BORGES LEAL - CPF: 098.758.258-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO VIRGILIO DO NASCIMENTO SOBRINHO - CPF: 284.399.451-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ROGERIO LUZ BORGES LEAL - CPF: 098.758.258-59 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JOAO VIRGILIO DO NASCIMENTO SOBRINHO - CPF: 284.399.451-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. SOLIDARIEDADE FEDERATIVA. RATEIO ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que, à luz dos Temas 793 e 1.002 do STF e do Tema 1.313 do STJ, deu parcial provimento à apelação da Defensoria Pública Estadual para fixar honorários sucumbenciais, por equidade, em R$ 3.000,00, pro rata, em demanda de saúde voltada ao fornecimento do medicamento
Opdivo
(
Nivolumabe
).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o Município, embora vencido e integrante do polo passivo, pode ser excluído do pagamento dos honorários sucumbenciais com base no princípio da causalidade e na alegação de que o fármaco de alto custo recai primariamente na competência administrativa estadual; (
ii
) estabelecer se o valor fixado por equidade (R$ 3.000,00) é desproporcional, a justificar redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A solidariedade constitucional dos entes federativos na tutela do direito à saúde (Tema 793/STF) alcança os consectários processuais, impondo que Estado e Município que integraram o polo passivo e restaram vencidos suportem os honorários sucumbenciais, pro rata, sem que o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente administrativamente mais apto (organização do SUS) ou o princípio da causalidade autorizem a exclusão do Município, ressalvado eventual acerto regressivo entre os entes.

4. O arbitramento dos honorários em favor da Defensoria Pública, por apreciação equitativa (Tema 1.313/STJ), no montante de R$ 3.000,00, observa os critérios do art. 85, § 2º, do CPC e se mostra proporcional à natureza e relevância da causa, ao trabalho desenvolvido e ao tempo exigido, alinhando-se aos parâmetros adotados pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A solidariedade dos entes federativos na tutela do direito à saúde (Tema 793/STF) projeta-se sobre a sucumbência, impondo o rateio dos honorários entre os coobrigados vencidos que integraram o polo passivo, independentemente do direcionamento do cumprimento da obrigação por critérios de organização do SUS. 2. Os honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, em demandas de saúde, devem ser fixados por equidade (Tema 1.313/STJ), sendo adequado o arbitramento em R$ 3.000,00 quando proporcional aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC e compatível com os parâmetros jurisprudenciais do órgão julgador.

--

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF - Temas 793 e 1002; STJ - Tema 1313; e TJMT -
n.u
. 1000701-36.2022.8.11.0051, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, J. 19/11/2025,
DJe
10/12/2025; n.u.1010586-19.2025.8.11.0003, MARCIO VIDAL, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, J. 02/12/2025,
DJe
16/12/2025;
n.u
. 1003778-03.2022.8.11.0003, RODRIGO ROBERTO CURVO, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, J. 21/01/2026,
DJe
05/02/2026; e
n.u
. 1009239-56.2018.8.11.0015, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, J. 10/12/2025,
DJe
22/01/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que, fundamentada nos Temas 793 e 1.002 do STF e no Tema 1.313 do STJ, deu parcial provimento à apelação da Defensoria Pública Estadual para fixar honorários sucumbenciais por equidade em R$ 3.000,00 (três mil reais), pro rata
.

Em suas razões recursais, o Município invoca o princípio da causalidade para afastar sua condenação ao pagamento da verba honorária. Argumenta que, embora a obrigação de fornecer o medicamento
Opdivo
(
Nivolumabe
) seja solidária, trata-se de fármaco de alto custo cuja competência administrativa recai primariamente sobre o Estado, não devendo o ente municipal suportar os ônus
da
sucumbência. Subsidiariamente, impugna o quantum
arbitrado, sustentando ser desproporcional à complexidade da causa e ao impacto financeiro no erário, requerendo a redução para R$ 1.000,00 (um mil reais).

Intimada, a Defensoria Pública apresentou contrarrazões (Id. 342820387), defendendo a manutenção da decisão com base na solidariedade dos entes federativos (Tema 793/STF) e na razoabilidade do valor fixado, pugnando pelo desprovimento do recurso. O Estado de Mato Grosso também apresentou contrarrazões (Id. 335706366), requerendo igualmente o desprovimento do agravo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (Id. 313714375), deixou de opinar quanto ao mérito por entender ausente o interesse público justificador de intervenção.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Conforme exposto no relatório, trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis, buscando a reforma parcial da decisão monocrática para afastar a sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, atribuindo-a exclusivamente ao Estado de Mato
Grosso,
ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado para R$ 1.000,00 (um mil reais).

A controvérsia recursal cinge-se, essencialmente, à análise da responsabilidade solidária do ente municipal pelo pagamento da verba honorária em demandas de saúde de alto custo, à luz do princípio da
causalidade,
bem como à verificação da razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado por equidade em favor da Defensoria Pública.

Após analisar detidamente os elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que o recurso não merece provimento.

Pois bem.

A solidariedade constitucional reconhecida no Tema 793/STF — que vincula União, Estados e Municípios ao dever comum de assegurar o direito à saúde — projeta-se também sobre os consectários processuais: todo ente que integrou o polo passivo e restou vencido responde pelos honorários sucumbenciais. O direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente administrativamente mais apto (atenção básica x média/alta complexidade) é providência executiva que não desnatura a solidariedade jurídica nem autoriza deslocar, isoladamente, o ônus
da
sucumbência para apenas um dos coobrigados. Essa orientação vem sendo expressamente afirmada em acórdãos desta Corte, ao assentar que o redirecionamento não afasta a solidariedade e que todos os entes, conjuntamente, respondem pelos honorários quando vencidos.

Por consequência, a divisão da verba deve recair sobre os entes demandados que compuseram a relação processual e sucumbiram, adotando-se, como regra, o rateio igualitário (meação), ressalvada fundamentação específica em sentido diverso. Precedentes recentes fixam, de forma clara, que a sucumbência “deve ser suportada em partes iguais” entre Estado e Município, bem como que “ambos devem arcar, de forma proporcional, com os honorários”, com dispositivo que determina a partilha meio a meio entre os coobrigados vencidos.

O princípio da causalidade, por sua vez, não é apto, por si só, a excluir a condenação de ente que participou da lide e resistiu à pretensão. A jurisprudência deste egrégio Tribunal o interpreta em harmonia com a solidariedade constitucional: a presença do ente no polo passivo, somada à procedência do pedido, caracteriza a sucumbência objetiva e atrai a responsabilidade pelo pagamento dos honorários, independentemente da repartição administrativa de competências do SUS. Eventuais ajustes financeiros entre os próprios entes (ressarcimento/regresso) pertencem à esfera intergovernamental e não repercutem no dever, perante o jurisdicionado, de repartir os honorários entre os vencidos.

Esse critério é simétrico e vale para todas as hipóteses que costumeiramente chegam a julgamento. Se o Estado sustenta que o caso é de baixa complexidade (atenção básica) e o cumprimento é direcionado ao Município, ainda assim subsiste a divisão dos honorários entre ambos; se o Município afirma tratar-se de média ou alta complexidade (competência estadual) e o cumprimento é dirigido ao Estado, igualmente permanece o rateio. Em qualquer desses cenários, por terem integrado a relação processual e sido vencidos, os coobrigados respondem, como regra, em iguais proporções.

Em síntese: (i) a solidariedade material atrai a solidariedade quanto à sucumbência; (
ii
) o direcionamento do cumprimento não altera a repartição dos honorários; (
iii
) a causalidade não afasta a condenação de quem litigou e perdeu; e (
iv
) ausente motivo específico para solução diversa, a divisão deve ser feita, como regra, em partes iguais entre Estado e Município que figuraram no polo passivo e foram vencidos.

Em reiterados precedentes, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso exaustivamente decidiu:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (TEMA 1.313/STJ). SOLIDARIEDADE FEDERATIVA E RATEIO ENTRE OS ENTES VENCIDOS (TEMA 793/STF). CABIMENTO DE HONORÁRIOS CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO (TEMA 1.002/STF). RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PARCIALMENTE PROVIDO.
[...] 4
. À luz dos
arts
. 23, II, 196 e 198 da CF e da tese firmada no Tema 793/STF, a responsabilidade solidária dos entes federativos em demandas de saúde acarreta a sucumbência objetiva de todos os coobrigados que integraram o polo passivo e foram vencidos, de modo que, independentemente da repartição administrativa de competências do SUS, do redirecionamento do cumprimento da obrigação (Enunciados 8 e 60/CNJ) ou da alegação de ausência de resistência, os honorários advocatícios — fixados por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.313/STJ e do art. 85, § 2º, do CPC, com inaplicabilidade do § 8º-A — devem ser suportados, como regra, em partes iguais por Estado e Município, ressalvado o eventual acerto regressivo entre os entes, se for o caso
. 5. No caso em exame, à luz dos critérios previstos no § 2º do art. 85 do CPC — o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a relevância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido para sua condução —, e considerado, ademais, o valor atribuído à causa e a natureza personalíssima e inestimável da tutela jurisdicional voltada à efetivação do direito à saúde, revela-se adequado o arbitramento, por apreciação equitativa, dos honorários sucumbenciais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). [...] Tese de julgamento: 3
.
A solidariedade material dos entes na tutela do direito à saúde (Tema 793/STF) projeta-se sobre os consectários processuais: o direcionamento do cumprimento da obrigação ao Estado, por razão de organização do SUS, não afasta a responsabilidade solidária pela sucumbência, que deve ser suportada por Estado e Município que integraram o polo passivo e restaram vencidos
. [...] (N.U 1000701-36.2022.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 19/11/2025,
publicado
no DJE 10/12/2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR A MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E TRANSTORNO OPOSITOR DESAFIADOR. REDIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS DEMANDADOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4. O direito à saúde é de titularidade universal e obrigação solidária dos entes federativos, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme os critérios de descentralização e hierarquização do SUS (Tema 793 do STF). 5. Como se trata de tratamento de alta complexidade e elevado custo, como a psicoterapia pelo método ABA, a obrigação deve ser direcionada prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, sem excluir a solidariedade do Município, que poderá responder subsidiariamente. 6.
A condenação solidária ao pagamento dos honorários sucumbenciais deve ser mantida, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, e conforme orientação do STJ no Tema 1.313, diante da natureza comum da obrigação e da ausência de norma que determine exclusão de responsabilidade em hipóteses como a dos autos.
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido, apenas para redirecionar ao Estado de Mato Grosso a obrigação principal de fornecer o tratamento especializado, com responsabilidade subsidiária do Município de Rondonópolis.
Mantida a condenação solidária quanto aos honorários advocatícios.
Tese de julgamento: "1. O fornecimento de tratamento pelo método ABA, considerado de alta complexidade, deve ser direcionado prioritariamente ao Estado, nos termos da hierarquização do SUS. 2.
A responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde pública compreende, inclusive, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
." Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 23, II; 196; 227; CPC, art. 85, §8º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015 (Tema 793); STJ, Tema 1.313; TJMT,
ApC
n. 1018273-90.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 28.01.2025; TJMT,
ApC
n. 1001842-64.2024.8.11.0037, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 17.05.2025. (N.U 1010586-19.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2025,
publicado
no DJE 16/12/2025)

Superada a questão acima, no caso dos autos, ao sopesar (I) o grau de zelo do profissional, (II) o lugar de prestação do serviço, (III) a natureza e a importância da causa e (IV) o trabalho realizado e o tempo exigido, verifica-se que a atuação da Defensoria Pública foi determinante para assegurar à paciente o acesso a medicamento de alto custo (
Opdivo
/
Nivolumabe
), indispensável à manutenção de sua vida e saúde, o que denota a elevada importância da causa. Ademais, o trâmite processual exigiu atuação diligente em ambos os graus de jurisdição, inclusive com a interposição de apelação para garantir o direito à verba sucumbencial ora discutida.

Nesse cenário, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) não se mostra excessivo, mas sim perfeitamente adequado e proporcional, alinhando-se aos parâmetros adotados por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo em casos análogos, cujos arbitramentos variam, em regra, entre R$ 2.000,00 e R$ 4.000,00, a depender das especificidades de cada feito.

A propósito, cito recentes julgados deste órgão fracionário que corroboram a razoabilidade do montante fixado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. DEMANDA DE SAÚDE
CONTRA ENTE
PÚBLICO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. RECURSO PROVIDO. [...] A fixação dos honorários advocatícios em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
mostra-se razoável e proporcional, considerando a natureza e importância da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e a relevância do serviço prestado.

[...] (N.U 1003778-03.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
RODRIGO ROBERTO CURVO
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/01/2026,
Publicado
no DJE 05/02/2026)

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, CPC). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002/STF. DIREITO À SAÚDE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.313/STJ. IRDR (TEMA 7/TJMT). RECURSO PROVIDO. [...] Recurso de apelação da Defensoria Pública provido, em juízo de retratação, para condenar os entes ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados por equidade em
R$ 3.000,00
, rateados em iguais proporções entre Estado e Município, com destinação exclusiva ao aparelhamento institucional da Defensoria Pública. [...] (N.U 1015969-80.2022.8.11.0003, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO,
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2025,
publicado
no DJE 16/12/2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELO PROVIDO. [...] . Exercido juízo de retratação para reformar parcialmente a sentença e condenar os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, fixados em
R$ 2.000,00
, por apreciação equitativa.
[...] Nas
ações de obrigação de fazer relacionadas à saúde, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, afastando-se o art. 85, § 8º-A, do CPC. (N.U 1009239-56.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2025,
publicado
no DJE 22/01/2026)

Em suma, a decisão monocrática agravada deve ser mantida
incólume
, porquanto proferida em estrita consonância com os precedentes vinculantes dos Tribunais Superiores e a jurisprudência consolidada desta Corte.

A solidariedade constitucional dos entes federativos na tutela da saúde (Tema 793/STF) impõe o rateio dos ônus sucumbenciais entre os
vencidos,
sendo inviável a exclusão da responsabilidade do Município com base no princípio da causalidade ou em normas de organização administrativa do SUS. Da mesma forma, o valor fixado a título de honorários advocatícios (R$ 3.000,00) atende rigorosamente aos critérios da equidade e proporcionalidade, mostrando-se adequado à complexidade da causa e ao trabalho desempenhado pela Defensoria Pública, situando-se dentro da média praticada por esta Câmara.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026